Tribunal: TJDFT
Processo: 0744802-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: CÂMARA CRIMINAL Número do processo: 0744802-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL REQUERENTE: IGOR TAUAN DE ANDRADE CRUZ REQUERIDO: MPDFT ================== DESPACHO =================== Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem conclusos para análise do mérito. Brasília/DF, 29 de outubro de 2020. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator